Tribunal: TJSP
Processo: 1006782-24.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÕES – RESPONSABILIDADE CIVIL – MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES – Acidente fatal em via municipal com iluminação pública inoperante e com faixa de rolamento ocupada por caminhões estacionados irregularmente - Sentença de parcial procedência que reconheceu a responsabilidade civil do Município e da concessionária de distribuição de energia elétrica, condenando-os ao pagamento de indenização por

Ementa:
APELAÇÕES – RESPONSABILIDADE CIVIL – MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES – Acidente fatal em via municipal com iluminação pública inoperante e com faixa de rolamento ocupada por caminhões estacionados irregularmente - Sentença de parcial procedência que reconheceu a responsabilidade civil do Município e da concessionária de distribuição de energia elétrica, condenando-os ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$100.000,00 – Insurgência dos réus – Descabimento – Perícia forense que constatou a inoperância dos postes de iluminação pública e que a faixa à direita mais próxima à guia da rodovia estava ocupada por caminhões estacionados no local, pontuando ainda que as placas de sinalização de proibição de estacionar estavam encobertas com sacos pretos – Negligência dos réus na manutenção do sistema de iluminação pública – Prova testemunhal que demonstrou a ciência e anuência do poder público quanto a utilização da pista de rodagem como estacionamento de forma irregular –Não há previsão acerca da necessidade de utilização de sinal reflexivo ou presença de iluminação nos veículos de tração animal no ordenamento jurídico pátrio - Inexigibilidade de conduta diversa das vítimas - Inteligência do art. 52, caput, do Código de Trânsito Brasileiro – Inexistência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros –Danos morais in re ipsa - Sentença mantida – Recursos de apelação não providos.